Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707300-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ANTONIA ELISA DA CONCEICAO BRITO D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 14a Sessão Ordinária Virtual, com data de abertura designada para o dia 17/05/2022, conforme certificado no ID 34725585. Na petição juntada ao ID 34862218, a parte agravada noticia a prolação de sentença na origem e a perda de objeto do presente recurso. Acosta no ID 34862223 cópia da sentença. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator